Tribunal: STF
Processo: Rcl 86661
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 2.652. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por K. V. B. R. R., contra  decisão proferida pela 1ª VARA DE SUCESSÕES E AUSÊNCIAS DE BELO HORIZONTE/MG no processo n. 5075365-07.2016.8.13.0024, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.652.



    2. Alega a parte autora na inicial que a “decisão reclamada (...) impôs multa de 15% sobre o valor da causa ao advogado da parte, sob alegação de ato atentatório à dignidade da justiça. A sanção é manifestamente ilegal, por afronta direta ao §6º do art. 77 do CPC, que veda expressamente a aplicação de multa a advogados, remetendo eventual apuração ao órgão de classe, além de ofensa à decisão do STF, na ADI 2652/DF e outros julgados da mesma espécie processual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a “decisão reclamada restou proferida em ação de inventário, em face do RECLAMANTE, pelo qual interpelou o juízo e o Ministério Público, de forma fundamentada, mesmo que de forma crítica, para a observância do processado nos autos Com vistas a resguardar a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, quanto à realização de um retrabalho processual, em indicar o que já havia sido determinado e que competia a sua patrocinada, juntado aos autos em tempo e modo adequados” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que em “decisão proferida em controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal julgou a procedência da demanda, para declarar que a ressalva contida no art. 14, do CPC/1973 (de reprodução no art. 77, §2º do CPC/2015) a todos os advogados, indistintamente se privados ou públicos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Destaca que “semelhantes o objeto da jurisprudência invocada e a matéria tratada nos presentes autos, resulta de manifesta ofensa à autoridade da decisão proferida por este Excelso Pretório, no julgamento da ADI N. 2.652/DF, pelo que se justifica plenamente a procedência da presente reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada, impedindo qualquer imposição de multa ao advogado privado, também em cumprimento à lei processual vigente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do juízo reclamado que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, teria desrespeitado o previsto no art. 77, IV, §2º do CPC e o decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 2.652.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.652:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos. (ADI 2652, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08-05-2003, DJ 14-11-2003 PP-00014 EMENT VOL-02132-13 PP-02491)



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada impôs multa à parte (advogado no processo de origem), com fundamento na prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, em virtude de manifestação considerada incompatível com o decoro e a urbanidade que se esperam do patrono no exercício da advocacia no processo de origem.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui que a ressalva contida na parte inicial do art. 14 do CPC/73 alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.



    De início, registro que o ato reclamado não diverge do entendimento consolidado no paradigma invocado, ao aplicar multa processual ao advogado com fundamento no art. 77, inciso IV, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Ressalto que o precedente indicado versa sobre a constitucionalidade de dispositivo pertencente ao Código de Processo Civil de 1973, integralmente revogado pela Lei n. 13.105/2015 (CPC/2015), razão pela qual não se verifica a presença de estrita aderência entre o paradigma invocado e a decisão ora impugnada. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM AÇÃO TRABALHISTA. ADVOGADO PARTICULAR. VIOLAÇÃO À ADI 2.652. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 29365 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018)



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 23156 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)



    Ademais, o que pretende a parte reclamante é utilizar-se da via reclamatória para análise da correção da aplicação, pelo juízo reclamado, da legislação infraconstitucional, finalidade essa que não se coaduna com a natureza da reclamação constitucional, a qual não se presta a substituir os meios recursais próprios. Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48815 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)



    Reitero que, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente